Tribunal: STF
Processo: ARE 1461077
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.



    SUSTENTADA A INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO QUE PODE SER AFERIDO POR MEIO DE CÁLCULOS ARITMÉTICOS A SEREM APRESENTADOS PELO CREDOR, OBSERVANDO OS PARÂMETROS FIXADOS NA SENTENÇA (ART. 475-B, CPC/1973). DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO.



    PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA À COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO JULGADOR, COM FULCRO NO ART. 16 DA LACP. DESCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 93, II, E 103, III, DO CDC. COISA JULGADA ERGA OMNES. SENTENÇA COM EFEITOS SOBRE TODOS OS POUPADORES PREJUDICADOS NO TERRITÓRIO NACIONAL. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA PELOS TITULARES DO DIREITO NO FORO DE SEU DOMICÍLIO (ARTS. 98, § 2º, I, E 101, I, DO CDC). DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STJ (RESP N. 1.243.887/PR E 1.391.198/RS).



    ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O AGRAVADO NÃO COMPROVOU INTEGRAR A ASSOCIAÇÃO AUTORA DA AÇÃO COLETIVA. DESNECESSIDADE. AÇÃO RELATIVA A INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO VOLTADA À DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. SENTENÇA CUJOS EFEITOS ABRANGEM TODOS OS POUPADORES DO BANCO AGRAVANTE, INDEPENDENTEMENTE DE VÍNCULO ASSOCIATIVO. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE LIMITAÇÃO SUBJETIVA NA SENTENÇA AOS ASSOCIADOS. PRELIMINAR RECHAÇADA.



    ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCESSÃO DO BANCO BAMERINDUS PELO HSBC BANK BRASIL S.A., ASSUMINDO ATIVOS E PASSIVOS DAQUELE E, EM CONSEQUÊNCIA, AS RESPONSABILIDADES DECORRENTES. PREFACIAL AFASTADA.



    JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, DATA EM QUE O BANCO FOI CONSTITUÍDO EM MORA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 219 DO CPC E 405 DO CC. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO SOBRE A MATÉRIA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP N. 1.370.399/SP).



    JUROS REMUNERATÓRIOS. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXARADO EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE QUE NÃO É ADMITIDA A SUA COBRANÇA NA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA EM QUE NÃO EXISTA CONDENAÇÃO EXPRESSA A ESSE TÍTULO (RESP N. 1.392.245/DF). CASO CONCRETO, NO ENTANTO, EM QUE OS JUROS REMUNERATÓRIOS FORAM CONTEMPLADOS NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA, PORÉM, QUE DEVE SER A DATA DE ENCERRAMENTO DA CONTA POUPANÇA. RECLAMO ACOLHIDO EM PARTE NO PONTO.



    CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO AGRAVADA APLICOU ÍNDICES NÃO ABORDADOS PELA COISA JULGADA. INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DOS PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES NA CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDA. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DO PODER DE COMPRA DA MOEDA CONFORME OS REAIS ÍNDICES DE INFLAÇÃO DA ÉPOCA. QUESTÃO PACIFICADA NO STJ NO JULGAMENTO DO RESP N. 1.392.245/DF.



    PLEITO DE AFASTAMENTO DA MULTA DO ART. 475-J DO CPC/1973. PRETENSÃO JÁ ACOLHIDA NA DECISÃO AGRAVADA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SITUAÇÃO EM QUE, NÃO OBSTANTE A IMPUGNAÇÃO TENHA SIDO ACOLHIDA PARCIALMENTE, NÃO CABE A CONDENAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE VERBA ADVOCATÍCIA, HAJA VISTA SUA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA (ART. 21, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC/1973).



    PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS SUSCITADOS PELAS PARTES.



    AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXI e 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente